Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Mandado de segurança. Competência. Teto remuneratório. Devolução de valores recebidos de boa-fé. Equívoco de interpretação. Decadência.
1 – Compete ao Tribunal de Justiça do DF processar e julgar mandado de segurança no qual se impugna ato do Presidente do Tribunal que, seguindo orientação não vinculante do Tribunal de Contas da União, determina que servidores de seu quadro de pessoal devolvam valores recebidos indevidamente.
2 – Decidiu o STF que “o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes.” (MS 29035, DJe 5.5.21).
3. Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público (STJ, REsp 1.244.182/PB - tema 531.
4 - A Administração Pública, em razão do princípio da autotutela, pode - e deve - anular seus próprios atos, quando ilegais (súmula 473 do STF). No entanto, não a autoriza descontar, na folha de pagamento, o que pagou, por equívoco de interpretação, se o servidor recebeu de boa-fé verba de natureza alimentar.
5 – Ordem concedida.